Tribunal: TJDFT
Processo: 0740509-62.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO. TITULAÇÃO PASTORA DE HONRA. DELIBERAÇÃO DA ASSEMBLEIA DOS INTEGRANTES DA IGREJA. COMPETÊNCIA JUSTIÇA COMUM. PROBABILIDADE DE DECISÕES CONFLITANTES NÃO DEMONSTRADA. CONEXÃO AFASTADA.
1. A competência para o processamento e julgamento de ações em que se busca o cumprimento da obrigação por liberalidade dos integrantes da igreja reunidos em assembleia é da Justiça Comum, uma vez que não se trata de reivindicação de pagamento pela contraprestação efetuada pela beneficiada apta a atrair a competência da Justiça Trabalhista.
2. A reunião de processos para julgamento conjunto, além dos casos de conexão pelo pedido comum e/ou pela causa de pedir, acontece para evitar a prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55, caput, e § 3o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso não provido.